Tribunal: CARF
Processo: 15586.000789/2008-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.000789/2008-06
ACÓRDÃO
2002-008.610 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ODEBRECHT AMBIENTAL CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL. LANÇAMENTO EM TÍTULOS PRÓPRIOS.
Deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos, caracteriza infração ao art. 32, II da Lei
8.212/9l.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. DECRETO
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes,
os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se
trantando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.610 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000789/2008-06
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 12-23.522, proferido
pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro - RJ
(DRJ/RJOI) que julgou procedente o crédito tributário lançado.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Trata-se de Auto de Infração (Al n” 37.160.574-1) lavrado contra a empresa acima
identificada, motivado pela falta de escrituração em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, dos fatos geradores das contribuições
previdenciárias, infringindo, assim, a obrigação acessória prevista no art. 32, Il da
Lei 8212/91.
2. Esclarece o Relatório Fiscal da Infração, de fls. 13/14, que a ora autuada, no
período fiscalizado, escriturou as rubricas elencadas na fls. 13, de forma
englobada, nas contas salários(41.12.32)e férias (51.12.15).
3. A penalidade imposta foi calculada de acordo com o disposto no art. 283, II, “a”
e 292, IV, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99
e alterações.
4. Não foram constatadas circunstâncias atenuantes.
Da Impugnação
5. Notificada pessoalmente do Auto de Infração, em 18/06/2008, a interessada
apresentou impugnação, de fls. 70/81, aduzindo as seguintes alegações:
5.1.manifesta sua discordância ante a autuação. Nesse passo, acrescenta que a
fiscalização confunde “contabilidade fiscal” e “contabilidade propriamente dita”;
5.2. disserta sobre o conceito de ciências contábeis;
5.3.p ara a apuração das Contribuições Previdenciárias, são necessárias as GFIPs,
folhas de salários e respectivas GPS's. Não há que se depreender da análise do
livro razão ou diário o fato gerador da Contribuição Previdenciária.
5.4. a Lei 8.212/91 deve ser interpretada como em títulos próprios de sua
contabilidade fiscal;
5.5. as folhas de pagamento, GFIP's e GPS's foram apresentadas à fiscalização.
Tanto é assim que não foi apurado Crédito Tributário;
5.6. não se pode falar em autuação, na medida em que a empresa tem a sua
contabilidade fiscal (folhas de pagamento, GFlP's e GPS's) em dia;
5.7.não houve reincidência, pois a cominação do Art. 292, IV, do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99 é ilegal. Tal dispositivo
extrapolou sua função regulamentar.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.610 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000789/2008-06
3
6. É o relatório.
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso, em 17/04/2009, tendo interposto
recurso voluntário em 19/05/2009 (fls. 249/260), alegando, em apertada síntese:
- a fiscalização ao aferir dentro da contabilidade tradicional os dados detalhados
que devem constar, em realidade, na contabilidade fiscal, autuando indevidamente o recorrente,
muito embora a apuração de ambas as demonstrações se convergem e se completam
apresentando resultados rigorosamente idênticos, diferenciando-se tão somente no fato de a
segunda detalhar as contas da primeira;
- nota-se que a aferição da fiscalização ao autuar o recorrente prestou enfoque
fiscal à contabilidade tradicional, constante do livro diário. Quisesse aferir na contabilidade a
obrigação disposta no art. 32, II da Lei 8.212, teria buscado informações prestadas nas
demonstrações fiscais, quais sejam, folhas de salários, GFIP's e as respectivas Guias da Previdência
Social – GPS;
- destaca, ainda, que não houve autuação por qualquer outro motivo que não seja o
mero descumprimento de obrigação acessória, não tendo havido, por isso, qualquer repercussão
econômico-tributária, logo deve ser considerada improcedente a multa isolada sem efeito
tributário.
- a fiscalização equivocou-se ao aplicar a reincidência do art. 290 do Decreto
3.048/99, em face do conteúdo dos, AI DEBCAD 35.135.295-3 e 35.240.422-1. Os dispositivos
supostamente infringidos nos aludidos autos de infrações são diferentes e a fiscalização aplicou a
multa por reincidência em mesmos dispositivos, multiplicando a penalidade por três, quando na
realidade deveria ter sido multiplicado por dois;
- o aumento de pena aplicado com base no Regulamento da Previdência é ilegal e
inconstitucional, pois, o ordenamento jurídico não permite a utilização de decreto como fonte
primária do direito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sáteles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O art. 32, II, da Lei 8.212, combinado com o art. 225, II, parágrafos 13 a 17, do RPS -
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, impõem à empresa a
obrigação acessória de lançar mensalmente em contas individualizadas de sua contabilidade
"todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias de forma a identificar, clara e
precisamente, as rubricas integrantes e não integrantes do salário-decontribuição, bem como as
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.610 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000789/2008-06
4
contribuições descontadas do segurado, as da empresa e os totais recolhidos, por
estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por tomador de serviços", sem
prejuízo das demais normas legais e regulamentares referentes à escrituração contábil.
De acordo com o relatório fiscal de e-fls. 15 o recorrente deixou de registrar, em
contas individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias de forma a
identificar, clara e precisamente as rubricas integrantes e não integrantes do salário-de-
contribuição, uma vez que a empresa contabilizou de forma englobada as rubricas da folha de
pagamento que possuem e que não possuem incidência de contribuição previdenciária, logo não
foi possível identificar os fatos geradores das contribuições previdenciárias, apenas pela análise
das contas utilizadas pelo fiscalizado.
Os valores pagos pela contribuinte a segurados a seu serviço, integrantes ou não do
salário de contribuição, devem ser lançados, regular e mensalmente, em títulos próprios da
contabilidade da empresa, conforme dispositivos retro transcritos, sendo, pois, inconteste o
cometimento da infração.
Nesse sentido, não merece prosperar a alegação do contribuinte de que folhas de
salários, GFIP's e as respectivas Guias da Previdência Social – GPS estariam cumprindo os
requisitos legais, a qual o Recorrente denominou como contabilidade fiscal, pois o objetivo da
norma foi exatamente que a fiscalização pudesse identificar diretamente em seu Livro Diário as
rubricas da folha de pagamento que possuem e que não possuem incidência de contribuição
previdenciária, o que não foi possível constatar em sua contabilidade.
Ao exigir sua apresentação dentro das formalidades previstas, o Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil, nada mais fez do que cumprir a legislação a respeito, já citada, tendo
procedido à autuação com base na competência que lhe atribui o caput do artigo 33 da Lei
n°8.212/91.
Depreende-se do art. 113 do CTN que a obrigação tributária é principal ou acessória
e pela natureza instrumental da obrigação acessória, ela não necessariamente está ligada a uma
obrigação principal. Em face de sua inobservância, há a imposição de sanção específica disposta na
legislação nos termos do art. 115 também do CTN.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se
juntamente com o crédito dela decorrente.
§ 2o. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
§ 3o. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
(...)
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.610 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000789/2008-06
5
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma
da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure
obrigação principal.
As obrigações acessórias são estabelecidas no interesse da arrecadação e da
fiscalização de tributos, de forma que visam facilitar a apuração dos tributos devidos. Elas,
independente do prejuízo ou não causado ao erário, devem ser cumpridas no prazo e forma
fixados na legislação.
Logo, constatado descumprimento da obrigação acessória, por parte da fiscalização,
conforme acima exposto, está a autoridade fiscal vinculada a aplicação da norma vigente, não
estando a obrigação acessória condicionada ao cumprimento da obrigação tributária principal.
Da Multa Agravada
Alega o Recorrente que a fiscalização equivocou-se ao aplicar a reincidência do art.
290 do Decreto 3.048/99, em face do conteúdo dos, AI DEBCAD 35.135.295-3 e 35.240.422-1. Os
dispositivos supostamente infringidos nos aludidos autos de infrações são diferentes e a
fiscalização aplicou a multa por reincidência em mesmos dispositivos, multiplicando a penalidade
por três, quando na realidade deveria ter sido multiplicado por dois.
Na verdade, a multa aplicada pela fiscalização foi multiplicado por 2 (dois), nos
termos do Relatório Fiscal da Aplicação da multa, in verbis:
1. A multa aplicada É a prevista na Lei n° 8.212, de 24/07/1991, arts. 92 e 102 e
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto ri” 3.048, de
06/05/1999, art. 283, inc. II, alinea "a" e art. 373, combinado com o art. 8°, inciso
VI da Portaria Interministerial MPS/MF no 77, de 11 de março de 2008. publicada
no diário oficial da união em 12 de março de 2008, multiplicado por 2 (dois), pelo
fato do contribuinte ter incorrido em reincidência em infrações diferentes,
conforme determina o art. 292, inciso IV do RPS.
2. O valor da multa aplicada é de R5 25.097,54 (vinte e cinco mil e noventa e sete
reais e cinqüenta e quatro centavos), conforme demonstrado abaixo.
(...)
Por fim, o próprio Decreto n. 70.235/72 veda os órgãos de julgamento
administrativo fiscal de afastarem a aplicação ou deixarem de observar lei ou decreto sob
fundamento de inconstitucionalidade. O Decreto 70.235/72, dispõe que:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade

Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.610 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000789/2008-06
6
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES

Fl. 280
DF CARF MF
Original